Tribunal: TJSP
Processo: 0097090-28.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os depoimentos prestados pelas testemunhas, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo havido o emprego de violência física a fim de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais os depoimentos prestados pelas testemunhas, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. Tendo havido o emprego de violência física a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, para si, caracterizado está o crime de roubo impróprio. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097090-28.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE LUZ
SCANDALO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, somente para reduzir a pena do réu Felipe Luz Scandalo para
05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
2
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 27a Vara Criminal Central
Apelante: Felipe Luz Scandalo
Apelado: Ministério Público
Voto no 11296
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
IMPRÓPRIO

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS NÃO ACOLHIMENTO No crime de roubo, o
depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais
elementos de prova, dentre os quais os depoimentos prestados
pelas testemunhas, possui grande relevância e é suficiente para
embasar decreto condenatório. Tendo havido o emprego de
violência física a fim de assegurar a impunidade do crime e a
detenção da coisa, para si, caracterizado está o crime de roubo
impróprio. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a
pena.
Vistos.
Felipe Luz Scandalo interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 20.05.2019, proferida pela MMa Juíza de Direito da
27a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso do artigo 157, § 1o,
do Código Penal (fls. 244/248).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do delito para a modalidade tentada, a redução de pena e a
fixação do regime inicial aberto (fls. 252/255).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
3
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 260/267).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 280/299).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, § 1o, do Código Penal, porque, no dia 15.10.2018, por volta das
22h10, na esquina da Rua Glicério com a Rua Barão de Iguape, Liberdade, na
cidade e Comarca da Capital, subtraiu, para si, o aparelho celular pertencente a
Bruna Marcoli Vilela e, após a subtração, para assegurar o proveito do crime e
sua impunidade, usou de violência contra a ofendida.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que, no mais,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com
propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 14/17), do auto de exibição, apreensão,
avaliação e entrega (fls. 20), do auto de exibição e apreensão (fls. 21), do
laudo pericial do veículo (fls. 162/170), dos laudos de lesão corporal (fls.
172/173, 174/175 e 176/177), do laudo de exame pericial da arma de fogo
(fls. 184/187), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que estava foragido do sistema penitenciário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
4
que, em momento anterior aos fatos, foi abordado pela policial militar Bruna,
a qual exigiu dinheiro para não efetuar sua prisão e lhe deu prazo para efetuar
o pagamento do valor. Segundo o acusado, não cumpriu o acordo e, no dia
dos fatos, a ofendida o surpreendeu na rua e efetuou disparos contra ele, após
o que o acusou do roubo (fls. 248 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
no
entanto,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Bruna
Marcoli Vilela, policial militar, esclareceu que parou seu carro num
cruzamento, momento em que o réu quebrou o vidro da janela, entrou no
veículo e subtraiu o celular, que estava no painel. Segundo Bruna, ela
desembarcou do carro para deter o réu, ele veio em sua direção e a agrediu
tentando lhe aplicar uma “gravata”, após o que sacou sua arma, atingiu o réu
com um tiro na perna e outro no abdômen inferior. Por fim, afirmou que o
acusado fugiu tomando a direção da Rua Barão de Iguape, local onde, a
seguir, o deteve até a chegada da polícia e do corpo de bombeiros (fls. 197
gravação audiovisual).
Considere-se, a propósito, que a palavra da vítima,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, é de
extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o modus operandi
e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma vez que
seu único interesse é identificar o verdadeiro culpado.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
5
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“Nos crimes de roubo, normalmente praticados na
clandestinidade, prevalece sobre a negativa do agente a palavra da vítima, mormente
quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos, ainda mais quando o
álibi
apresentado
pelo
apelante
não
foi
comprovado” (TJPA
ApPen
20093001853-3 80528 Tucurui 2a C.Crim.Isol. Rela Vania Fortes Bitar
DJe 17.09.2009).
Cumpre mencionar, ainda, que não se vislumbra nos
autos qualquer razão para que a ofendida procurasse imputar falsamente ao
réu um delito que ele não cometeu.
Ademais, as palavras da vítima foram corroboradas
pelo depoimento da testemunha Julio Cesar Scancari de Andrade, policial
militar, o qual relatou que estava em patrulhamento e uma senhora noticiou a
ocorrência de um disparo de arma de fogo um pouco mais a frente. Segundo
Julio, deparou-se com o carro da vítima parado na rua, com o vidro quebrado,
e mais adiante encontrou a ofendida e o réu alvejado. Afirmou que a vítima
narrou que o réu tinha quebrado o vidro do carro dela para subtrair seus
pertences, tendo ela desembarcado do veículo, momento em que o réu “partiu
pra cima dela” (fls. 216 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é
merecedor de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
6
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008 V.U.).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
policial estivesse perseguindo o apelante, ou que tivesse qualquer motivo para
incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as suas palavras.
Acrescente-se que a testemunha Lucas Thomaz
Raimundo, ouvido na fase inquisitória, disse que viu quando um indivíduo foi
em direção ao veículo Fiat/Punto, quebrou o vidro da porta do passageiro e
adentrou o interior do carro pela janela, momento em que a motorista
desembarcou. Segundo Lucas, colocou seu veículo em movimento para
deixar o local e, a seguir, ouviu disparos de arma, viu o rapaz correndo pela
Rua Barão de Iguape e a mulher em perseguição com uma arma na mão (fls.
10).
Verifica-se, portanto, que o roubo impróprio ficou
bem caracterizado, porquanto, depois de subtrair o telefone celular da vítima,
o réu empregou violência física contra a ofendida, com o inequívoco fim de
assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção do bem subtraído,
causando-lhe lesão corporal de natureza leve (fls. 176/177).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a autoria, como a materialidade do delito, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
Impossível, ainda, o reconhecimento da forma
tentada, uma vez que, com relação ao delito de roubo impróprio, a doutrina é
quase uníssona no sentido de que se verifica a consumação quando o agente
utiliza a violência ou grave ameaça contra a pessoa, independentemente de vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
7
a obter a posse tranquila da coisa.
A esse respeito: “Não há dúvida, em razão da redação do
art. 157, § 1o, do Código Penal, de que o crime de roubo impróprio se consuma no exato
momento em que é empregada a violência ou grave ameaça contra a vítima, ainda que o
agente não atinja sua finalidade de garantir a impunidade ou a detenção do bem” (in
“Direito Penal esquematizado: parte especial”, 6a Ed, 2016, São Paulo, Ed.
Saraiva, p. 387).
No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO
CONSUMADO. ART. 157, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
FURTO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ .
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO. SIMPLES POSSE. TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. [...] 2. Prevalece
nesta Corte a orientação de que o delito de roubo, assim como o de furto, fica
consumado com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja
imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da
esfera de vigilância da vítima. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ AgRg no AREsp 521.133/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta
Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 14/08/2014).
Assim, uma vez operada a subtração (inversão da
posse), temos duas hipóteses possíveis: ou o agente emprega violência ou
grave ameaça e o roubo impróprio se consuma, ou não emprega violência ou
grave ameaça alguma e nesse caso não se pode falar em roubo, mas sim em
furto.
O caso vertente se enquadra, perfeitamente, na
primeira hipótese, considerando que houve o emprego de violência, logo após
a subtração da res, para fugir e assegurar a posse do bem.
Portanto, incabível o reconhecimento da forma
tentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
8
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, fixou
a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento
de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando duas condenações
caracterizadoras de maus antecedentes e porque o réu “praticou o crime
quando em cumprimento de pena e estando foragido, o mais dá conta de sua
personalidade delinquente”, o que não se mostrou adequado, uma vez que o
fato do réu ter praticado delito enquanto foragido do sistema prisional não se
mostra suficiente para a majoração da pena-base, porquanto tal fato já
acarreta consequências no âmbito da execução da pena, não podendo aqui ser
utilizado para agravar a reprimenda. Ademais, diversamente do que restou
consignado na sentença, o acusado ostenta no total duas condenações com
trânsito em julgado, devendo apenas uma delas ser considerada apta
caracterizar maus antecedentes (processo no 0010037-68.2016.8.26.0635
17a Vara Criminal da Capital fls. 199).
Assim, considerando os maus antecedentes e não
sendo desfavoráveis ao acusado as demais circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base 1/6 acima do mínimo, em 04 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência (processo no 0014186-24.2013.8.26.0050 29a Vara Criminal
da Capital fls. 199), a sentenciante majorou a pena em 1/6, resultando,
agora, em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, no que se viu beneficiado o réu, uma
vez que a reincidência é específica, o que justificaria maior aumento na pena,
todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação, pela
impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Na terceira fase, à falta de causas de aumento ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
9
diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva no patamar em que
agora se encontra.
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado mediante violência física à vítima, em via pública, o que gera
grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu.
Soma-se a isto o fato de o acusado ostentar maus antecedentes e ser
reincidente específico, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em
regime fechado, e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de
regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.
A propósito: “Roubo majorado Condenação do réu ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado Fixação do regime fechado para o crime
de roubo em razão da gravidade do crime, que exige tratamento mais rigoroso, a despeito
da primariedade e menoridade relativa do agente Possibilidade Apelo improvido.
(536095920118260050 SP 0053609-59.2011.8.26.0050, Relator: Nelson Fonseca Junior
Data de Julgamento: 02/08/2012, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
08/08/2012)”.
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata dos delitos, mas da
reincidência e dos maus antecedentes do réu, bem como das circunstâncias
concretas em que praticado o delito em questão, reveladoras da necessidade
da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
E, face ao disposto no artigo 44, incisos I e II, do
CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
somente para reduzir a pena do réu Felipe Luz Scandalo para 05 anos, 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097090-28.2018.8.26.0050 -Voto no 11296
10
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator